Tribunal: TJMT
Processo: 1039591-95.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039591-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FABIO ANDREI BENDER - CPF: 581.802.731-72 (AGRAVANTE), IRACI KRAMPE BENDER - CPF: 407.733.709-78 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, §6º, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1039591-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

IRACI KRAMPE BENDER E FÁBIO ANDREI BENDER

AGRAVADO:

LAVORO AGROCOMERCIAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IRACI KRAMPE BENDER
e
FABIO ANDREI BENDER
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos dos Embargos à Execução
nº 1009760-85.2025.8.11.0037
, ajuizada em face de
LAVORO AGROCOMERCIAL S/A
,

que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulados pelos ora agravantes.

Os agravantes alegam em suas razões que são produtores rurais familiares, que há anos se dedicam ao cultivo de soja e feijão em propriedade situada no Município de Campo Novo dos Parecis/MT, no entanto, afirmam que nos últimos ciclos produtivos, enfrentaram severas adversidades climáticas e econômicas, que culminaram em drástica redução da produtividade e, consequentemente, em grave desequilíbrio financeiro.

Defendem que o juízo singular indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que não restou comprovada a hipossuficiência econômicas dos produtores, contudo, defendem que tal decisão não se harmoniza com o conjunto probatório dos autos, o que revela, de forma robusta, o comprometimento financeiro dos agravantes decorrente da drástica redução da produtividade rural e da consequente queda de receita, demonstrando a séria situação de endividamento do produtor, situação que inviabiliza inclusive o adimplemento parcelado das custas sem prejuízo à própria subsistência e à continuidade da atividade produtiva.

Sustentam que as custas iniciais foram fixadas em R$129.624,36 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), calculadas sobre o valor da causa de R$7.285.186,83 (sete milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos), equivalente a aproximadamente 2% (dois por cento), conforme dispõe a tabela de custas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (PROVIMENTO nº 58/2025-GAB-CGJ).

Relatam que o montante acima mencionado se revela substancialmente elevado, sobretudo considerando-se tratar de demanda de natureza rural, envolvendo produtores familiares que enfrentam graves dificuldades financeiras em razão das adversidades climáticas e do desequilíbrio contratual demonstrado nos autos.

Asseveram que a existência de patrimônio ou o valor do endividamento, por si só, não é motivo que enseja a revogação ou não concessão dos benefícios da justiça gratuita, haja vista que tal fato não traduz capacidade financeira, e a mera existência de patrimônio em nome dos agravantes, ainda que constatada por meio de consulta a sistemas como o RENAJUD, não implica, por si só, em capacidade financeira.

Forte nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma decisão, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, e seja deferida a assistência judiciária gratuita, no mérito, pedem o provimento do recurso (Id. 327582381).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 14/11/2025, pelo Relator em substituição legal,
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,

conforme decisão Id.
329390392
.

Sem contraminuta, conforme decurso de prazo certificado nos andamentos do PJe em 05/03/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Ressai dos autos que
Iraci Krampe Bender
e
Fabio Andrei Bender
interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
que, dentre outros pontos,
indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado por eles e determinou sua intimação para, no prazo de quinze dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).

Eis o teor da decisão agravada:

“
(...)
O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

A declaração de pobreza e respectiva arguição estabelecem mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo à parte interessada comprovar a insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento ou revogação.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse. II – Diante dos rendimentos do agravante, é plenamente possível o pagamento das custas processuais exigidas, de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe. (AGRAVO DE INSTRUMENTO SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

(...)

No caso concreto, a presunção de hipossuficiência foi afastada diante da qualificação dos embargantes como "tradicionais produtores de soja", presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as despesas do processo.

Intimada a parte embargante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais à concessão do benefício da gratuidade judiciária, limitou-se a apresentar faturas de cartão de crédito e extratos bancários, dos quais se infere a percepção de proventos mensais na ordem de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ademais, por meio de consulta ao sistema conveniado RENAJUD, este Juízo constatou a existência de 35 (trinta e cinco) veículos registrados em nome dos embargantes, dentre os quais se destacam automóveis de elevado valor de mercado, como JEEP/RENEGADE 1.8 AT, FIAT/STRADA ENDURANCE CS, FIAT/STRADA FREEDOM CS13, CHEV/MONTANA T A PR e MMC/TRITON HPES AT4, todos com menos de três anos de fabricação, conjuntura fática que revela, de forma inequívoca, a inexistência de situação de vulnerabilidade econômica capaz de justificar a concessão do benefício pleiteado, impondo-se, portanto, o indeferimento da gratuidade judiciária por manifesta incompatibilidade entre a realidade financeira dos embargantes e a alegada hipossuficiência.

Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já pontuou que o artigo 98 do Código de Processo Civil buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse da justiça gratuita (AgInt no AREsp 1450370 SP 2019/0042129-4). De fato, o escopo da lei, ao conceder os benefícios da gratuidade, é favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrer desse benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra no caso concreto, haja vista a inegável capacidade financeira.

Sendo assim, diante da falta de comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefiro o pedido e determino a intimação da parte para promover o efetivo recolhimento das custas e taxas, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).
”
(sic).

Inconformados, os agravantes
afirmam hipossuficiência e sustentam não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais.

Pois bem.

O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame, os agravantes afirmam hipossuficiência e sustentam não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais. Todavia, os documentos revelam uma movimentação financeira e disponibilidade de crédito incompatíveis, em princípio, com a afirmação de incapacidade absoluta para suportar despesas processuais, especialmente quando o pedido de gratuidade exige demonstração minimamente consistente do binômio renda/patrimônio versus despesas essenciais.

Ademais, os extratos indicam que, no período examinado, há entradas recorrentes, “transferência recebida”, movimentação por PIX com frequência significativa, saque dinheiro ATM cartão, pagamento de boleto, extratos contêm registros de valores expressivos em alguns momentos, como o lançamento de “5.259,30 (+)” e, em sequência, saídas relevantes como “6.000,00 (-)”, o que, embora não permita concluir isoladamente sobre riqueza, demonstra que houve, ao menos em determinados dias, capacidade de suportar transações de maior monta, circunstância que fragiliza a premissa de impossibilidade financeira em grau absoluto.

Outrossim, a fatura de cartão de crédito da CAIXA, em especial, reforça a existência de perfil de consumo e acesso a crédito que merece ponderação rigorosa quando o tema é gratuidade.

Consta de forma expressa
“valor total desta fatura R$ 2.989,58”
, com
“vencimento 20/08/2025”
, e também a indicação de
“despesas a vencer: R$ 3.408,00”
.

Além disso, o documento apresenta
“Limite Total R$ 21.000,00”
, com discriminação de
“disponível R$ 6.397,58”
e
“utilizado R$ 14.602,42”
, elementos que indicam margem creditícia relevante e, sobretudo, capacidade de obtenção de crédito em patamar elevado.

Portanto, à luz desses documentos, o que se verifica é que a prova juntada não evidencia situação de miserabilidade ou inviabilidade econômica em sentido estrito; ao contrário, sinaliza movimentação financeira ativa, entradas recorrentes e disponibilidade de crédito com limite elevado, de modo que, caso se pretenda sustentar a gratuidade, seria necessário demonstrar, de forma mais completa e específica, quais são as despesas essenciais e inevitáveis (saúde, moradia, alimentação, dependentes) e como elas consumiriam integralmente a renda disponível, tornando inviável o pagamento das custas sem prejuízo do sustento.

Esse conjunto de informações afasta a presunção relativa decorrente da simples declaração de pobreza e evidencia capacidade econômica para suportar os encargos do processo, sem prejuízo do sustento próprio.

Portanto, tais elementos afastam a presunção de hipossuficiência jurídica e revelam que a parte autora detém plenas condições de arcar com as despesas processuais sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família.

A meu ver, essa realidade financeira objetiva desqualifica a declaração de hipossuficiência que, embora goze de presunção relativa de veracidade, cede diante de elementos concretos em sentido contrário.

O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser reservado àqueles que, de fato, comprovem a ausência de meios para custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, sob pena de desvirtuar o instituto e onerar indevidamente a máquina judiciária.

No caso em tela, os documentos colacionados fornecem elementos suficientes para que se mantenha a decisão de primeiro grau.

Vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil dos agravantes.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, há que ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1029142-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10193910420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 98.

[...]

§ 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável.

Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE PARA AUTORIZAR O PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas
”.
(N.U 1015212-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Com estas considerações
DOU

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016-CGJ/MT.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

Por fim, determino que a parte agravante recolha as despesas deste recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026